Tribunal: TJMT
Processo: 1014162-29.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014162-29.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA MONTEIRO PARENTE - CPF: 788.884.845-15 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014162-29.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO INTER S.A.

Recorrido
:
JANAINA MONTEIRO PARENTE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMIC
A DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação de obriga ção de fazer c/c indenização

por

danos

morais
e
pedido
de tutela
antecipada

proposta

por
JANAINA MONTEIRO PARENTE
em

desfavor
de BANCO INTERMEDIUM S.A.,
onde

sustenta
,
em

suma
, que
foi

cancelada

sua

conta

bancária
junto a
ré

subitamente
,
ficando

indisponív
el

seus

numerários
,
requerendo
a
liberação
dos
valores
que
possuía

em

sua

conta
,
bem

como

a
condenação

em

danos

morais
. Por
sua

vez
, a
parte

ré

suscitou

questões

preliminares
, e no
mérito
,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.
Preli
minar
. Em
relação

ao
interesse de
agir
, o
prequestionamento

administrativo

não
é
pré-requisito
para
ingresso
da
presente

demanda
,
porquanto

tratar
-se de
direito

constitucionalmente

assegurado

ao

cidadão
. Assim,
repilo
a preambular.
Mérito
.
Inicialmente
é
i
mportante

explanar
que a
presente

ação

tramita

pelo

rito

sumaríssimo

previsto

na
Lei 9.099/95,
portanto
é
orientada

pelos

princípios
da
simplicidade
e
celeridade
processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95). E,
diante
da
especialidade
do
microssi
stema

citado
,
não
se
aplicam

as
disposições
do art. 489 do Código de
Processo
Civil à
decisão

proferida

em

seu

iter
processual (cf.
Enunciado
162 do FONAJE).
Ademais
,
consigna
-se que
o

presente

projeto
de
sentença

foi

elaborado

por

juiz

leigo
sob
orientaçã
o

prévia
e posterior do
juiz

togado
supervisor
deste

Juizado
Especial,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Desse modo,
esclarece
-se que
não

existe

sentença

proferida

por

juiz

leigo

( auxiliar
da
justiça
, cf. art. 7º da Lei 9.099/95),
uma

vez
que
todo
e
q
ualquer

ato

decisório
é
exarado

pelo

ilustre

magistrado

lotado
no
Juizado
Especial
Cível
de
Tangará
da Serra/MT.
Observo

ainda
que
não
se
aplica

preceito

contido
no art. 489 do CPC/2015
por

afronta
à norma do art. 38 da Lei 9.099/95,
eis
que
suficientes
à
menção

neste

ato

sentencial
, dos
elementos
de
convicção
do
juízo
, o que
vem

corroborado

pelo

Enunciado
162 do FONAJE.
Realizados

os

esclarecimentos

supramencionados
,
passa
-
se a

analisar
a
lide

posta
.
Não

restam

dúvidas
de que a
relação

jurídica

estabelecid
a
entre as partes é
consumerista
(
arts
. 2º,
parágrafo

único
, e 3º, CDC),
incidindo
as
normas

protetivas
da Lei
nº
8.078/90. É
caso
de
inversão
do
ônus

probatório
ante a
hipossuficiência

técnica
da
parte

requerente
,
bem

como
a
clara

possibilidade

da

parte

r
é

comprovar

a

origem
do
débito

em

discussão
,
incumbência
que
lhe
seria
atribuída

até
pela
regra

ordinária
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
competindo
à
parte

autora

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

exti
ntivo
do
referido

direito
. A
parte

autora

alega
,
em

síntese
, que
utiliza

os

serviços
da
ré
.
Entretanto
,
em

outubro
de 2023,
recebeu
um e-mail
repentino

informando
o
bloqueio
de
sua

conta

bancária
. O banco
réu
, a
seu

turno
,
rechaça

os

argumentos

sustentado
s
pela
autora
,
afirmando
que
realizou
o
bloqueio

por

motivos
de
segurança
,
notificando

a

autora
. Ao final,
pugna
pela
improcedência
da
ação
. Quanto a
tal

fato
,
em
que
pese
a
ré

afirmar
que
enviou
a
notificação

prévia
via e-mail, o que se
vê
dos autos é qu
e
no
momento

em
que

a

autora

recebeu
o e-mail com
a

informação
de que
o

cancelamento

ocorreria

em
30 (
trinta
)
dias

já

não

tinha

mais

acesso

em

conta
,
fato

este
que
por

si

só

demonstra
a
falha

na

prestação
dos
serviços
. Nesse
sentido
: SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO - ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Encerramento
de
conta

bancária
de forma unilateral é
permitido
pela
Resolução

nº
4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
,
desde
que
haja

notificação

prévia

nos

moldes
de
seu

artigo
5º. 2. Para que
seja

imp
utada
a
responsabilidade
civil (
artigo
927
do Código Civil c/c
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
),
faz
-se
necessário
o
preenchimento
dos
requisitos
,
sendo
:
conduta

ilícita
,
nexo
causal e
dano
. 3. A
sentença

atacada

julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

declinados

na

inicial
para: (...) “1 - CONDENAR a
Reclamada
a
indenizar
a
Reclamante

pelos

danos

morais

suportados
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
devendo
a
quantia
ser
acrescida
de
juros
de mora de 1%
ao

mês a partir da citação e co rreção

monetária

segundo
o INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
,
nos

termos
do
Enunciado
362 do STJ. 2 -
Julgar

improcedente
o
pedido
de
danos

materiais
”. Sic. 4. A
parte

recorrente
(
parte

reclamada
)
requer
a
reforma
da
sentença
para que
os

pedidos

declin
ados

na

inicial

sejam

julgados

totalmente

improcedentes
, e,
subsidiariamente

pleiteia
a
redução
da
indenização

por

danos

morais
,
pelos

fundamentos

apresentados

em

seu

Recurso

Inominado
. Em
contrapartida
,
parte

recorrida
(
parte

reclamante
),
apesar
de
devida
mente

intimada
,
deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
no
prazo
legal. 5. A
Resolução
nº 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
(
dispõe

sobre
a
abertura
, a
manutenção
e o
encerramento
de
conta
de
depósitos
)
prevê
a
possibilidade
legal do
encerramento
unila
teral de
conta

bancária
,
nos

moldes
de
seu

artigo
5º, “
ipsis

litteris
”: “Para o
encerramento
de
conta

devem
ser
adotadas
, no
mínimo
, as
seguintes

providências
: I -
comunicação
entre as partes da
intenção
de
rescindir
o
contrato
,
informando

os

motivos
da
re
scisão
,
caso
se
refiram
à
hipótese

prevista
no art. 6º
ou
a
outra

prevista

na

legislação

ou

na

regulamentação

vigente
; II -
indicação

pelo

cliente
da
destinação
do eventual
saldo

credor

na

conta
, que
deve

abranger
a
transferência
dos
recursos
para
conta

di
versa

na

própria

ou

em

outra

instituição

ou
a
colocação
dos
recursos
a
sua

disposição
para posterior
retirada

em

espécie
; III -
devolução

pelo

cliente
das
folhas
de cheque
não

utilizadas

ou
a
realização
do
seu

cancelamento
pela
instituição
; IV -
prestação

de
informações
pela
instituição

ao
titular da
conta

sobre
: a) o
prazo
para
adoção
das
providências

relativas
à
rescisão
do
contrato
,
limitado
a
trinta

dias

corridos
,
contado do cumprimento da exigência de trata o inciso
I; b)
os

procedimentos
para
pagament
o
de
compromissos

assumidos
com a
instituição

ou

decorrentes
de
disposições

legais
; e c)
os

produtos
e
serviços

eventualmente

contratados

pelo
titular
na

instituição
que
permanecem

ativos

ou
que se
encerram

juntamente
com a
conta
de
depósitos
; e V -
comuni
cação

ao
titular
sobre
a data de
encerramento
da
conta

ou

sobre

os

motivos
que
impossibilitam
o
encerramento
,
após
o
decurso
do
prazo
de que
trata
a
alínea
a do
inciso
IV. § 1º O
encerramento
de
conta
de
depósitos

pode
ser
providenciado

mesmo

na

hipótese
d
e
existência
de cheques
sustados
,
revogados

ou

cancelados

por

qualquer
causa. § 2º Deve ser
assegurada

ao
titular da
conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu

encerramento

pelo

mesmo
canal
utilizado

quando
da
solicitação
de
sua

abertura
, se
ain
da

disponível
”. 6.
Analisando

detalhadamente

os
autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

não

foi

previamente

notificada
,
nos

moldes
da
Resolução

supramencionada
, o que
configura

ato

ilícito
,
conforme

demostrado

na

sentença

atacada
,
vejamos
: “Quanto a
tal

fato
,
em
que
pese
a
ré

afirmar
que
enviou
a
notificação

prévia
via e-mail, o que se
vê
dos autos é que no
momento

em
que a
autora

recebeu
o e-mail com a
informação
de que
o

cancelamento

ocorreria

em
30
dias

já

não

tinha

mais

acesso

em

conta
,
fato

este
que
por

si

só

demonstra
a
falha

na

prestação
dos
serviços
”. 7. No
presente

caso

configura

danos

morais
“in
re

ipsa
” (
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
). 8.
Relativamente

ao
quantum
indenizatório
, o
Colendo STJ já se posicionou no sentido de se guir o método

bifásico
para a
definição
do
montante
a ser
pago
a
título
de
indenização

por

danos

morais
. 9. De
suma

importância

mencionarmos
que
os

critérios
da
fixação
dos
danos

morais

serão
:
a

extensão
do
dano
(
artigo
944 do CC),
função

pedagógica
do
dan
o
moral,
capacidade

econômica
das partes,
evitar
o
enriquecimento

sem
causa,
princípios

constitucionais
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. 10. Assim,
reputo

justa
e
razoável
a
manutenção
do valor
arbitrado

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título

de
indenização

por

danos

morais
. 11. De
suma

importância

mencionarmos
que
situação

verossimilhante

ao

caso

em

epígrafe

já

foi

decidida

por

esta

Relatora

nesta
Colenda
Turma

Recursal
,
dentre

os

julgados
cito: “RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRE
NTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E I
MPROVIDO. 1.
Encerramento
de
conta

bancária
de forma unilateral é
permitido
pela
Resolução

nº
4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
,
desde
que
haja

notificação

prévia
. 2.
Ausência
de
notificação

prévia
da
parte

reclamante
a
respeito
do
encerramento
,
nos

mo
ldes
do
artigo
5º da
Resolução

nº
4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
. 3.
Configurado

ato

ilícito
(
artigo
186 do Código Civil) que
enseja
o
dever
de
indenizar
(
artigo
927 do Código Civil c/c
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
)” N.U 1012286-21.20
22.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023. 12. Dessa forma,
denota
-se que a
sentença
do
Juízo
a quo
bem

analisou

os

fatos
e
aplicou
o
direito

nos

molde
s
do
ordenamento

jurídico
,
razão
pela qual
deve
ser
mantida

pelos

próprios

fundamentos
,
conforme

previsto
no
artigo
46 da Lei 9.099/96: “O
julgamento

em

segunda

instância

constará

apenas
da
ata
, com
a

indicação

suficiente
do
processo
,
fundamentação

sucinta
e
parte

dispositiva
. Se a
sentença
for
confirmada

pelos

próprios

fundamentos
, a
súmula
do
julgamento

servirá
de
acórdão
”.
13.
Sentença

mantida
. 14.
Recurso

conhecido
e
improvido
. 15. Por
todo
o
exposto
, CONHEÇO do
recurso

inominado
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
a
sentença

atacada

pelos

fundamentos

apresentados
e com
fulcro
no
artigo
46 da Lei 9.099/95. 16.
Condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
que
arbitro

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95. 17. É
como

voto
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1033976-69.2023.8.11.0041, Relator: Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Data de
Julgamento
: 01/04/2024, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 04/04/2024) No
caso
dos au
tos,
entendo
que a
instituição

financeira

responde
de forma
objetiva
,
em

razão
da
teoria
do
risco
do
empreendimento
,
ou

seja
,
independentemente
de culpa da
Instituição
,
ela

estará

obrigada
a
indenizar
o
correntista
. Soma-
se a

isto
, o art. 14 do CDC,
prevê

a
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

pelos

danos

decorrentes
da
prestação

defeituosa
dos
serviços
. Como a
referida

conduta

vai

além
do
mero

dissabor
e
aborrecimento
do
dia
a
dia
,
configura
-se o
ato

ilícito
,
ex
vi dos
arts
. 186 e 927 do Cód
igo Civil, e
falha

na

prestação
de
serviços
, a
teor
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
fatos
que
implicam

em

indenização

por

dano

extrapatrimonial
.
Configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e,
portanto
, o
dever
de
indenizar
. No que
tange

ao
qu
antum
indenizatório
, para a
sua

fixação
,
deve
ser
seguido
, o
equivalente

apropriado
,
ou

em

outras

palavras
,
deve
-se
atender

ao

binômio
-
compensação
à
vítima
e
punição

ao

ofensor
, a
fim
de
reprimir
a
conduta

lesiva
.
Daí

resulta

a

indispensável

necessidade
de
serem

consideradas
as
condições

econômicas
e
sociais
do
agressor
,
bem

como
a
gravidade
da
falta

cometida
,
consoante
um
critério
de
aferição

subjetivo
. De outro
lado
,
proporcionar
à
vítima

uma

compensação

pelo

dano

sofrido
,
objetivando
a
reparação
do
ab
uso

experimentado
.
Considerando

os

elementos
que
permeiam
o
caso
, e
orientando
-se
pelos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
estabeleço
a
quantificação
do
dano
moral
em
R$8.000,00 (
oito
mil reais). Por
fim
,
ocorreu
a
perda

superveniente
do
o
bjeto
com
relação

ao

pedido
de
devolução
dos
valores
que
estavam

em

conta
,
considerando
que
já

houve
o
estorno
,
restando

prejudicado

referido

pedido
.
Dispositivo
Posto

isso
,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

inicial
,
extinguindo o feit o com resolução do mérito
, o que
faço

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil para CONDENAR a
ré

ao

pagamento
de
dano
moral, no
importe
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais),
acrescido
de
juros
de mora de 1 %
ao

mês
, a
contar
da
citação
, e
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ), de modo que
torno

sem

efeito
a
liminar

concedida

ao
ID 131493872. Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Sentença

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
,
ao
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Diego Reis Carmona Juiz
Leigo
SENTENÇA
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos

ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamad
a
,
sustentando
que:a) o
encerramento
de
conta
de
seus

correntistas
é
faculdade
da
instituição

financeira
; b)
procedeu
com a
notificação

prévia
da
parte

reclamante
antes de
encerrar

sua

conta
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

f
ixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Encerramento
unilateral e
bloqueio
de
conta

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar
o
encerramento
unilateral das
contas
de
seus

correntistas
,
caso

não

haja

mais
interesse
em

manter
a
contratação
entre as partes,
assim

como

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

ace
sso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.
Contudo
,
devem

notificar
de forma
prévia
e
imediata

ao

consumidor
,
informando

a

intenção
da
rescisão

contratual

ou
,
então
,
os

motivos
do
bloqueio
, a
depender
da
hip
ótese
.
Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

5. O
juízo
singular
bem

observou
que "
em
que
pese
a
ré

afirmar
que
enviou
a
notificação

prévia
via e-mail, o que se
vê
dos autos é que no
momento

em

que a
autora

recebeu
o e-mail com a
informação
de que
o

cancelamento

ocorreria

em
30 (
trinta
)
dias

já

não

tinha

mais

acesso

em

conta
,
fato

este
que
por

si

só

demonstra
a
falha

na

prestação
dos
s
erviços
",
isto

porque
a
conta

bancária
da
parte

reclamante

já
se
encontrava

bloqueada
antes
mesmo
de
ter

sido

informada

acerca
da
intenção
de
encerramento

pelo
banco
reclamado
. Dessa forma,
correta
a
conclusão
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

rec
orrente
,
devendo
ser
mantida
.

6.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem
a
correta

apresentação
de
justificativa
e
nem
de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-s
e de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente
a
ensejar
o
dano
moral (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1067312-87.20
23.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recurs
al

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021).

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, esp
ecialmente o bloqueio da conta bancária realizado de forma indevida, somado ainda ao valor que foi indisponibilizado à consumidora, acima de R$ 10.000,00, o tempo gasto por ela na tentativa de solucionar a questão pela via administrativa, assim como a situ
ação vexatória a que foi exposta em decorrência de não ter acesso aos numerários que lhe pertenciam (ID 220380244/PJe2; ID 220380247/PJe2; eID 220380248/PJe2), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
érazoável e suficiente para a compensação d
o dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior
(N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terc
eira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE
05/07/2024 e N.U 1030100-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

pr
ovido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

c
omo

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024